Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710022-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPLE PHARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMPLE PHARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação declaratória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. A autora postula concessão de antecipação de tutela, sem oitiva da parte contrária, e no final que seja julgada procedente a ação, para que a autora seja autorizada à autora a realizar a venda por via remota e entrega de medicamentos sujeitos ao controle especial, através de prescrição digital ou digitalizada, condicionado a retenção da receita médica no caso da via digitalizada sem assinatura digital, bem como a licitude do transporte e dispensação (entrega) dos medicamentos controlados de forma pessoal, motofrete, correios ou transportadoras autorizadas. O Distrito Federal apresentou contestação (ID 147528348), postulando pela improcedencia do pedido. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro ilegalidade na questão impugnada. Com efeito, extrai-se do seguinte trecho do parecer da Gerência de Medicamentos e Correlatos, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, que: “(...). O transporte de medicamento para dispensação por meio de remoto é regulada pela RDC no 44, de 17 de agosto de 2009, que determina que o transporte é de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico e deve assegurar condições que preservem a integridade e qualidade do produto, respeitando as restrições de temperatura e umidade descritas na embalagem do medicamento pelo detentor do registro, além de atender as Boas Práticas de Transporte previstas na legislação específica. Sendo possível a terceirização do serviço de transporte desde que a empresa seja devidamente regularizada conforme a legislação vigente[5]. Além disso, a é permitida às farmácias e drogarias a entrega de medicamentos por via postal desde que atendidas as condições sanitárias que assegurem a integridade e a qualidade dos produtos, conforme legislação vigente[6] Entretanto, referente aos medicamentos sob controle especial, a resolução supracitada veda a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial solicitada por meio remoto[7]. Apesar das proibições acima citadas, a RDC no 357, de 24 de março de 2020 permitiu de forma precária a entrega remota definida por programa público específico, bem como a entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento dispensador. Essa flexibilidade se deu em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARSCoV-2)[8]. Essa resolução vigorará até 12 de maio de 2023 conforme RDC no 683, de 12 de maio de 2022. (...).” Assim, a RDC no 357/2020 autorizou a entrega remota de medicamentos sujeitos a controle especial somente até 12 de maio de 2023. De mais a mais, é frágil a alegação da autora pela ilegalidade, por afronta à invocada reserva legal, da regulamentação da ANVISA, pois encontra fundamento no poder normativo da agência, nos termos da Constituição Federal e da Lei no 9.782/1999 (artigos 2a e 7o). Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões recursais (ID Num. 44817956), o agravante afirma que o d. Juízo a quo “entendeu ser legal a proibição da venda remota de medicamentos controlados, entendendo que não se vislumbra ofensa aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, inexistindo urgência na apreciação da liminar.” Sustenta que seu pleito “objetiva a autorização judicial para que se possa vender e entregar medicamentos controlados obstando a autuação do agravado pela fiscalização sanitária baseada na RDC 44/2009 e na Portaria 344/98, e não induto para livrar-se da fiscalização. (...) Portanto, busca-se realizar a manipulação, dispensação e entrega de controlados após recebida a receita por meios remotos, ou a receita digital, que é válida como original, não sendo necessário o deslocamento do paciente até o estabelecimento da autora para obtenção do produto controlado.” Aponta que “sob a premissa ilegal, de proibição de entrega pessoal, envio do produto pelos correios ou por transportadoras autorizadas, conforme o artigo 57 da RD 44/091, a autoridade coatora agride direito líquido e certo ao livre exercício profissional (art. 5°, XIII, e art. 170, caput e VIII, da CF c/c. Lei 5991/73), à livre iniciativa (art. 1.o, IV, e 170, caput, da CF) e à livre concorrência (art. 170, IV, da CF) (...)” Defende que “a lei 5.991/1973 dá liberdade de dispensação e comércio, às farmácias e drogarias, de qualquer tipo de drogas e medicamentos, mesmo os de regime controle especial (não há lei estrita, advinda do Poder Legislativo, que faça qualquer ressalva)” Aduz que a Resolução da Diretoria Colegiada n. 44/2009 da ANVISA e a Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde, violam competência de lei formal ao criar obrigações não previstas na legislação, o que viola o princípio da legalidade. Assevera que há vários requisitos para a venda remota de medicamentos, de modo que a empresa agravante não ficará sem os devidos controles pelo Poder Público. Esclarece que a pretensão da agravante com a ação originária objetiva apenas a venda remota de medicamentos sob regime especial de controle, com a retenção da via original da receita médica. Pondera que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados garante a segurança da comercialização de medicamentos sob controle especial, uma vez que todos os dados que constam na receita médica são registrados no sistema informatizado da ANVISA. Destaca que o controle especial realizado sobre determinadas substâncias tem por objetivo combater o tráfico de drogas e entorpecentes e colaciona jurisprudências favoráveis à sua tese. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que a empresa agravante seja autorizada “(...) a realizar a venda por via remota e entrega de medicamentos sujeitos ao controle especial, através de prescrição digital ou digitalizada, condicionado a retenção da receita médica no caso da via digitalizada sem assinatura digital, bem como a licitude do transporte e dispensação (entrega) dos medicamentos controlados de forma pessoal, motofrete, correios ou transportadoras autorizadas.” É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida, a saber, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante ajuizou o feito, na origem, no intuito de obter a autorização para realizar a venda por via remota de medicamentos sujeitos ao controle especial. Contudo, conforme mencionado na decisão agravada, a Resolução da Diretoria Colegiada no 357/2020 da ANVISA autorizou a entrega remota de medicamentos sujeitos a controle especial até 12 de maio de 2023. Dessa forma, entendo que não há urgência no caso que justifique a concessão da medida liminar pretendida, uma vez que a empresa permanece autorizada a realizar as vendas pretendidas e o aludido prazo é suficiente para a análise do mérito da questão. Assim, não demonstrado o perigo de dano, necessário o indeferimento da liminar pleiteada Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 11:21:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora